Tribunal: CARF
Processo: 16095.000087/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E OS VALORES DECLARADOS.
Caracteriza omissão de receitas a diferença apurada entre o faturamento calculado com base nas notas fiscais emitidas e apresentadas pelos clientes e os valores declarados a menor.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITA. FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Verificada a falta ou insuficiência de recolhimento em decorrência de omissão de receita comprovada, é cabível o lançamento de ofício da diferença dos tributos que deixaram de ser recolhidos na sistemática do Simples, com alíquotas ajustadas, quando aplicável.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de ofício de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC.
De acordo com a Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
CSLL. PIS. COFINS. IPI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000087/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.797 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
LUCIMIKEL RECUPERADORA DE METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES
FATURADOS E OS VALORES DECLARADOS.
Caracteriza omissão de receitas a diferença apurada entre o faturamento
calculado com base nas notas fiscais emitidas e apresentadas pelos clientes e os
valores declarados a menor.
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITA. FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
Verificada a falta ou insuficiência de recolhimento em decorrência de omissão
de receita comprovada, é cabível o lançamento de ofício da diferença dos
tributos que deixaram de ser recolhidos na sistemática do Simples, com
alíquotas ajustadas, quando aplicável.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de ofício de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC.
De acordo com a Súmula CARF n° 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000087/2008-17
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000087/2008-17

CSLL.
PIS.
COFINS.
IPI.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos,
a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se
aos lançamentos reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração do Simples
Federal (fls. 1.358/1.407), que exigem IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI e INSS, referentes ao ano-
calendário de 2004, em razão da apuração de infrações de omissão de receita e insuficiência de
recolhimento.
2. De acordo com o Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal (fls.
1.335/1.339):

1)- DOS FATOS
1.1)- Comparecemos no endereço acima, no dia 21/05/2007, a fim de entregar o referido
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e respectivo Termo de Inicio de Fiscalização,
não sendo possível, por não encontrar a empresa junto ao endereço consignado no
referido MPF, sendo lavrado o Termo de Constatação no local.
1.2)- Em 22/05/2007, comparecemos novamente ao endereço acima onde contatamos o
representante legal da empresa estabelecida no local, ALRIFEL RECUPERADORA DE
METAIS LTDA - EPP, CNPJ n° 06.295.037/0001-70, Felipe Curcio, portador do CPF
no 318.658.908-80, que declarou em termo que a empresa ocupa o imóvel há 3 (três)
anos, que não conhece, não tem relação, tampouco vinculo com a empresa fiscalizada
LUCIMIKEL
RECUPERADORA
DE
METAIS
LTDA
-
EPP,
CNPJ
n.
63.096.507/0001-00. Apresentou cópia de documentos pessoais e de Instrumento
Particular de Constituição de Sociedade Empresaria Limitada Denominada ALRIFEL
RECUPERADORA DE METAIS LTDA - EPP.
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000087/2008-17

1.3)- Conforme a ficha de "BREVE RELATO, a empresa fiscalizada está estabelecida a
Avenida Abrahao Lincoln, n° 55, Bairro Sitio Pinheiros, Guarulhos - SP, CEP: 07180-
000, cujos sócios são Ivam Cruz, CPF n 003.183.478-73 e BENEDITA DA SILVA,
CPF n° 113.295.098-89.
1.4)- Enviamos, via postal, por aviso de recebimento - AR, o Mandado de Procedimento
Fiscal e respectivo Termo de Inicio de Fiscalização aos sócios da empresa, sendo os
mesmos
devolvidos
em
28/05/2007,
sem
recebimento,
com
indicação
de
"desconhecido".
1.5)- Diante do tal fato, foi dada ciência do MPF e do Termo de Inicio de Fiscalização e
de Reintimação Fiscal, via Edital, sem atendimento.
1.6)- Foi lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização, nos termos do Art. 33, inciso I,
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, cuja ciência foi dada
via Edital.
1.7)- Posteriormente, pelo comparecimento do sócio Ivan Cruz, por meio de seu
representante legal, o contribuinte foi intimado a apresentar todos os documentos e
elementos solicitados no decorrer do trabalho fiscal, cuja ciência do termo foi dada em
10/10/2007.
1.8)- Em resposta, o contribuinte solicitou prazo de prorrogação por mais 30 (trinta)
dias, protocolizado em 19/10/2007 por esta Delegacia, e mesmo decorrido o prazo
adicional solicitado, a intimação não foi atendida.
1.9)- Sendo assim, mais uma vez reintimado em 18/12/2007, novamente sem
atendimento.
2)— DA ANALISE
Face ao exposto, o presente trabalho fiscal foi concluído de acordo com os seguintes
procedimentos:

2.1)- As empresas adquirentes dos produtos da empresa LUCIMIKEL que informaram
os valores das compras em suas DIPJ, discriminadas na tabela I acima (Demonstrativo -
Vendas DIPJ Terceiros - Ano-calendário 2004), foram intimadas a apresentar cópias das
notas fiscais, dos pedidos, e das respectivas duplicatas, via postal, por aviso de
recebimento, sendo atendidas com a entrega dos documentos.
2.2)- A receita auferida com a venda de produtos e de serviços constantes das notas
fiscais foram consolidadas mensalmente, e do confronto com as receitas brutas
informadas em Declaração Simplificada PJ Simples - 2005, ano-calendário 2004,
resultou-se em receitas adicionais conforme a tabela II abaixo, receitas estas que foram
submetidas a apreciação do contribuinte para conferência e eventual correção ou
complementação de valores, acompanhada de documentação comprobatória, por meio
do Termo de Intimação de 24/01/2008, sem manifestação.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000087/2008-17

2.3) - Isto posto, a OMISSÃO DE RECEITA - RECEITA NÃO ESCRITURADA
apurada conforme a tabela II acima (Demonstrativo de Apuração de Omissão de Receita
- Receita Não Escriturada) será lançado de oficio com lavratura do competente Auto de
Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Simples.

3. O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.417/1.433). Alega, em síntese,
que:
- a autuação é nula por falta de comprovação do fato gerador;
- em nenhum momento a empresa realizou transações sem a devida emissão dos
documentos fiscais, bem como procedeu ao recolhimento de todos os tributos devidos;
- é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, pois
tal montante não integra o faturamento;
- é inconstitucional a vedação do creditamento do IPI na aquisição de insumos,
matérias-primas e materiais imunes, isentos ou tributados à alíquota zero;
- a multa é abusiva, devendo esta estar limitada a 20%; e
- a taxa Selic é inaplicável, devendo os juros serem computados à taxa máxima de
1% ao mês.

4. Em Sessão de 13 de agosto de 2014, a DRJ/RPO julgou a defesa improcedente,
por meio do Acórdão de fls. 1.485/1.497, o qual foi assim ementado:

OMISSÃO DE RECEITAS. Caracteriza omissão de receitas a declaração de valores de
receita bruta inferiores àqueles apurados em procedimento de ofício.
SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. É cabível a exigência das
diferenças apuradas relativas a recolhimentos efetuados a menor em face de utilização
de alíquota inferior.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. Às instâncias administrativas não
compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas
tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000087/2008-17

MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Incabível a aplicação da multa de mora em
lançamento decorrente de procedimento de ofício.
JUROS DE MORA. SELIC. A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado
mensal da taxa referencial do Selic tem previsão legal.
NULIDADE. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

5. Cientificada da decisão de piso em 02/09/2015 (fls. 1.523), a Recorrente, em
26/09/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 1.526/1.542), onde basicamente reitera as alegações
de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
6. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciar.

Nulidade
7. Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, dispõem os artigos
10o e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, que:

“Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.

“Artigo 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.

8. Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal nos lançamentos
ocasionada pela inobservância do disposto no art. 10o acima, bem como não se faz presente
nenhuma das nulidades previstas no art. 59.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000087/2008-17

9. Os Autos de Infração foram emitidos com observância de seus requisitos
essenciais, como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional abaixo transcrito.

Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional”.

10. Como determinado nesse dispositivo legal, os lançamentos têm como
motivação a caracterização de omissão de receitas (e, consequentemente, insuficiência de
recolhimentos), receitas estas apuradas com base nas notas fiscais emitidas pela própria empresa
e apresentadas pelos seus clientes após circularização.
11. Nesses termos, a fiscalização, após verificar que tais receitas não foram
escrituradas e nem declaradas, corretamente exigiu os tributos que deixaram de ser pagos em
razão da desta omissão.
12. No exercício, então, de sua atividade plenamente vinculada, a fiscalização
cumpriu seu dever de, após identificar tais infrações, constituir o crédito tributário correlato.
13. A motivação e base legal constantes dos Autos de Infração, ao contrário do
que sustenta o contribuinte, são plenamente suficientes para comprovar o fato gerador, além de
permitir o pleno conhecimento da lide e o exercício da ampla defesa.
14. Afasto, portanto, a ocorrência de nulidade.

Mérito
15.Conforme visto, a fiscalização demonstrou que a contribuinte não procedeu à
escrituração e declaração da totalidade de suas receitas no ano base de 2004.
16. Já a contribuinte opta por atribuir uma “culpa” ao escritório de contabilidade e
ao momento no qual estava passando a empresa, mas em nenhum momento contesta exatamente
os fatos apurados, notadamente à falta de oferecimento da maior parte do seu faturamento à
tributação.
17. Como bem notou a DRJ, “ao contrário do que alega a contribuinte, os
lançamentos estão calcados em prova direta da ocorrência de omissão de receitas, apurada por
meio de documentos (notas fiscais fornecidas pelos clientes da contribuinte e comprovantes de
pagamentos) que comprovam a prática da contribuinte de emitir notas fiscais e não tributar a
respectiva receita”.
18. De fato, da análise dos autos, não restam dúvidas de que houve omissão de
receitas nesse caso concreto, razão pela qual as autuações são procedentes.

Inconstitucionalidade
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.797 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000087/2008-17

19. Atinente aos argumentos que implicam análise de constitucionalidade, cumpre
lembrar da Súmula CARF n° 2, segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

PIS, COFINS e IPI
20. Considerando que esses tributos ora estão sendo exigidos pelo faturamento
não declarado, correta a aplicação da alíquota diretamente sobre a totalidade das receitas
omitidas.

Multa de 75%
21. Dispõe o artigo 44, I, da Lei no 9.430/96 que:
“Artigo 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.”

22. Como se nota, a multa de ofício de 75% tem base em lei, razão pela qual foi
corretamente exigida pela autoridade fiscal autuante.

Juros Selic
23. No tocante à aplicação de juros SELIC no âmbito tributário, a matéria também
já encontra-se sumulada no CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4: a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.)

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital